Tribunal: TJDFT
Processo: 0701752-83.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701752-83.2022.8.07.0014 RECORRENTE: BRASAL VEICULOS LTDA RECORRIDO: ELAINE GOMES RODRIGUES SUZANO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO NOVO. VÍCIO OCULTO. PINTURA. DESVALORIZAÇÃO. CUSTOS DO REPARO. DANOS MATERIAIS. SUBSTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA. MERO ABORRECIMENTO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL E EQUIVALENTE. RATEIO. NÚMERO DE PEDIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Consoante estabelece o Código de Defesa do Consumidor, o prazo decadencial para a responsabilização civil do fornecedor, nas hipóteses de vício oculto do produto, inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. 1.1. Tratando-se de produto durável, não há se falar em decurso do prazo decadencial, se houve a notificação do fornecedor dentro do prazo de 90 (noventa) dias previsto no artigo 26 da Lei consumeirista. 2. Demonstrado o vício de qualidade na pintura de carro novo, é certa a responsabilidade da concessionária reparar os prejuízos causados ao consumidor, relativos aos custos do reparo necessário e à desvalorização do veículo. 2.1. No caso, descabida a substituição do veículo, pois o problema na pintura não compromete o seu uso regular, assim como a sua segurança, ou seja, não tornaram o bem imprestável à finalidade a que se destina, tanto que a autora o utilizou por longo período de tempo. 3. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, é incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível. 4. Nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes. 5. Segundo Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento das partes em relação a esses pleitos. (REsp 1.255.315/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 27/9/2011). 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 492 do Código Processo Civil, suscitando que houve julgamento extra petita. Afirma que “considerando que a tutela jurisdicional em relação ao pedido de danos materiais está limitada à expressão financeira dos pedidos dos itens 6 e 7, respectivamente, nos montantes de R$ 255.467,00 e R$ 89.372,65, e, considerando que a RECORRIDA não comprovou que os prejuízos alegadamente suportados alcançaram tais quantitativos, não poderia o Eg. TJDFT ter determinado sua apuração em sede de liquidação de sentença, sob pena de clara violação ao art. 492 do Código de Processo Civil”. Articula a ausência de comprovação da extensão do dano pela recorrida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 492 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028